Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707818-48.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ROZILEIDE VIEIRA GOMES RECORRIDO: IVETE MARIA NEVES SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. LOCATÁRIO. CLÁUSULA PENAL. MORATÓRIA. EXIGÍVEL. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 No caso dos autos, a apelada não cumpriu com o acordado em obrigação acessória e há previsão contratual de aplicação de multa. 2. O contrato particular é regido pelo princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes que são pilares do direito contratual. 3. Pela força obrigatória do contrato não há que se falar em redução de multa contratual que foi estabelecida e pactuada e livremente pelas partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 1.013, ambos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; c) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando a possibilidade de reduzir equitativamente a cláusula penal quando excessiva. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta afronta aos artigos 373 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, bem com em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O julgado privilegiou o princípio da autonomia da vontade e apesar da possibilidade de revisão judicial das cláusulas penais prevista pelo artigo 413 do Código Civil, o feito discute contrato de locação de imóvel entre particulares, não havendo nenhuma cláusula contratual abusiva e estando ambas as partes em paridade; logo, a intervenção judicial não se mostra adequada” (ID 16975166). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004